Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Processo N. 0709630-72.2020.8.07.0000 Recorrente(s) MIQUEIAS JESUS DOS SANTOS Recorrido(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JESUINO APARECIDO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MIQUEIAS JESUS DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido defensivo de cumulação de remição da pena por estudo e leitura de obras literárias (Num. 15704402 - Pág. 3/4) (Num. 15704403 - Pág. 95/96). Nas razões recursais, a defesa requer a reforma do decisum, para que seja deferido o pedido de “remição da pena pelo estudo por cursos de qualificação profissional no ambiente prisional e ainda pela leitura de obras literárias com caráter complementar”, com respeito às “cargas horárias relativas às atividades educacionais e suas compatibilidades” e aos “limites do art. 126, §1o, da LEP e da Portaria VEP no 10/2016, que regula a remição da pena pela leitura, sem prejuízo do labor intramuros” (Num. 15704402 - Pág. 5/12). Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Num. 15704404 - Pág. 2/6). O juízo a quo manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 15704405 - Pág. 107). A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo, ratificando integralmente o teor das contrarrazões recursais (Num. 15767365 - Pág. 1/3). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi interposta em outro agravo em execução penal (AgExPe 0703622-79.2020.8.07.0000), a mim distribuído anteriormente, em 14/02/2020, às 17h 40min, conforme consta na certidão de possíveis prevenções (Num. 15723565 - Pág. 1). Tal insurgência ainda se encontra pendente de julgamento por esta instância revisora. Neste presente e segundo agravo em execução penal, recentemente distribuído eletronicamente em 24/04/2020, às 20h 26 min (AgExPe 0709630-72.2020.8.07.0000), não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto da impetração anterior (Num. 15704402 - Pág. 5/12). Na verdade, a própria defesa colacionou aos autos a cópia da petição inicial de ambos os recursos. Numa simples leitura comparativa, é possível ver que as teses e argumentos apresentados nos dois agravos são idênticos, consistindo em mera fotocópia um do outro (AgExPe 0703622-79.2020.8.07.0000 - Num. 15704403 - Pág. 98/107) (AgExPe 0709630-72.2020.8.07.0000 - Num. 15704402 - Pág. 5/12). Em ambos os inconformismos recursais, a decisão hostilizada também é exatamente a mesma, tendo sido proferida pela magistrada singular em 11/02/2020 (Num. 15704402 - Pág. 3/4) (Num. 15704403 - Pág. 95/96). Portanto, as razões de divergência deste segundo agravo em execução consistem em mera reiteração de outro já admitido e em regular processamento. A existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido caracteriza hipótese típica de litispendência, situação que impede o processamento do segundo recurso distribuído, por se tratar de mera reiteração de pedido. Destarte, de conformidade com o art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator